Tribunal: TJDFT
Processo: 0707194-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707194-93.2018.8.07.0006 RECORRENTE: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA RECORRIDA: MARLI DE LURDES PINTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO NOTARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO NOTÁRIO. ARTIGO 22 DA LEI N. 8.935/94. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre o prestador do serviço notarial e o usuário deste serviço, a teor do disposto nos artigos 2°, caput; 3o, §2o; e 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Entretanto, a responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva, nos termos da lei especial que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal (artigo 22 da Lei n° 8.935/94). 3. A falha na prestação do serviço decorreu da negligência na conduta de realizar o reconhecimento de firma com fundamento em substabelecimento cuja revogação foi lavrada naquele próprio cartório. Os serviços notariais são dotados de fé pública e requerem que a atividade seja prestada com o devido zelo, atentando-se para a regularidade das formalidades necessárias. 4. Há nexo de causalidade entre a conduta negligente do Réu e a ocorrência de alguns dos danos materiais alegados pela Autora, uma vez que o reconhecimento de firma com base em substabelecimento revogado no próprio cartório fez crer à Autora que ainda possuía os poderes que lhe foram outorgados relativos ao veículo, razão pela qual pagou pelo agendamento da vistoria no DETRAN/DF e realizou os reparos necessários para tal vistoria. Há correlação lógica. 5. Somente os danos materiais comprovados que sejam posteriores à prestação de serviço defeituoso devem ser atribuídos ao notário Réu. 6. A configuração do dano moral ocorre quando há lesão a direito da personalidade, consistente em gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa, sendo certo que dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida. O instituto não pode ser banalizado de forma que sua aplicação possa ensejar indevido locupletamento do indivíduo que se diz ofendido. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que constatada omissão pode ser promovido o julgamento do feito sem que os autos retornem ao tribunal a quo; b) artigo 22 da Lei 8.935/1994, asseverando que não tinha a obrigação de notificar a mandatária acerca da revogação do substabelecimento, e que quando foi reconhecida a firma do DUT a recorrente ainda não tinha sido notificada por quem era responsável para tanto, de modo que, em seu entendimento, a procuração ainda era eficaz no momento da autenticação. Por tais razões entende que os pedidos deduzidos na inicial deveriam ser julgados improcedentes. Alega, ainda, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, sem, contudo, indicar, com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Pede a inversão dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada ofensa ao artigo 22 da Lei 8.935/1994, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Entendo haver nexo de causalidade entre a conduta negligente do apelado/réu e a ocorrência de alguns dos danos materiais alegados pela apelante/autora” (ID Num. 12501699 - Pág. 7), com base na assertiva de que “Isto porque o reconhecimento de firma do DUT com base em substabelecimento revogado no próprio cartório fez crer à apelante/autora que ainda possuía os poderes que lhe foram outorgados relativos ao veículo, razão pela qual pagou pelo agendamento da vistoria no DETRAN/DF e realizou os reparos necessários para tal vistoria. Há correlação lógica” (ID Num. 12501699 - Págs. 7 e 8). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco deve ser admitido o recurso quanto à alegação de deficiência na prestação jurisdicional, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)”. (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). O recurso extraordinário também não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017